Tribunal: TJDFT
Processo: 0745910-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745910-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Agravado: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Destaco que o contrato de honorários celebrado entre os dois exequentes já consta dos autos (ID.168630067). Diferentemente do quanto alega o primeiro exequente, na petição de ID.173855099, não há, no contrato, a ressalva de que os honorários contratuais ad exitum devem incidir somente sobre o valor efetivamente alcançado pelo advogado CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE durante o cumprimento de sentença. O segundo exequente atuou como representante processual das CLINICAS SHOW MASTER durante toda a fase de conhecimento, razão pela qual o percentual de êxito deve incidir sobre o valor principal assegurado no título judicial exequendo. Para além disso, chamo atenção para o fato de que há disposição, no próprio contrato no sentido de que a verba honorária será devida em sua integralidade caso haja a revogação do mandato outorgado, por qualquer que seja o motivo, exceto na hipótese de culpa comprovada do patrono, o que não parece ser o caso. Assim sendo, à medida em que a obrigação de pagar for satisfeita, durante o presente cumprimento de sentença, por qualquer meio, deve-se assegurar o percentual de 15% dos honorários advocatícios contratuais devidos ao segundo exequente. Antes de determinar a expedição dos alvarás referentes à quantia depositada em Juízo (ID.165863268), em conformidade com o raciocínio acima exposto, intimo o segundo exequente para apresentar, no prazo de 5 dias, planilha atualizada do débito que englobe os honorários sucumbenciais, os honorários do presente cumprimento e os honorários contratuais, não havendo razão para que os dois primeiros sejam executados em autos apartados. Após, intime-se o primeiro executado para que se manifeste sobre os cálculos no mesmo prazo. Após, voltem os autos conclusos para determinação de expedição de alvarás e análise do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52802226), em síntese, que não deve ser admitida a reserva do coeficiente de 15% (quinze por cento) do montante do proveito econômico obtido, para o pagamento dos honorários de advogado contratuais. Argumenta que a planilha de cálculo formulada pelo agravado está incorreta, por haver incluído a previsão de pagamento de parcelas que não são devidas pelo agravante. Sustenta que o pagamento do percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo agravante deve ter como base de cálculo apenas o que já fora recebido até o momento, excluindo-se parcelas a serem recebidas futuramente, tendo em vista a revogação do mandato anteriormente outorgado ao recorrido. Verbera que a revogação do mandato ocorreu em virtude de quebra de confiança por parte do advogado, ora recorrido. Assevera que o agravado já recebeu quantia superior à devida pelo recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja afastada a ordem de reserva do percentual de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo agravante, para o pagamento dos honorários contratuais, e b) seja determinada a cobrança dos honorários contratuais em autos apartados. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52802230 e Id. 52802231). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. O recorrente se insurgiu contra a reserva do percentual de 15% (quinze por cento) do montante proveito econômico por ele obtido, para o pagamento de honorários de advogado contratuais, bem como diante da possibilidade de cobrança dos honorários aludidos nos próprios autos do processo de origem. É necessário observar, no entanto, que as questões suscitadas pelo agravante já foram submetidas à análise deste Órgão Fracionário por ocasião da anterior interposição de agravo de instrumento pelo recorrente (autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000). Na ocasião este Relator já teve a oportunidade de esclarecer que a prestação do serviço profissional de advocacia assegura aos advogados o recebimento dos honorários convencionados com a parte contratante, além dos fixados por arbitramento judicial e os decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994. Além disso também foi ressaltado que no caso em análise: “(...) as partes também pactuaram o pagamento, em favor do ora recorrido, da quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante (honorários contratuais). A esse respeito, convém ressaltar que é facultado ao advogado promover a cobrança dos honorários contratuais na mesma ação em que tenha atuado, de acordo com a regra prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994.” A esse respeito, convém destacar a parte dispositiva da decisão aludida (autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000): “Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas para determinar que as quantias repassadas até o momento, ao recorrido, bem como aquelas que ainda vierem a ser repassadas, em caso de saldo eventualmente existente, devem ser descontadas do montante que lhe é devido em razão dos honorários de sucumbência e dos honorários de 10% (dez por cento), decorrentes da aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC, excetuando-se o coeficiente de 15% (quinze por cento) do proveito econômico efetivamente obtido pelo agravante, decorrente dos honorários contratuais, apenas para o caso da eventual utilização, pelo agravado, da faculdade prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994.” Nota-se que o recorrente se insurgiu novamente contra questões já submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que serão objeto de julgamento definitivo nos autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000. Diante desse contexto é importante afirmar que os efeitos da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0737014-05.2023.8.07.0000 permanecem incólumes. Convém ressaltar, por fim, que, de acordo com a regra prevista no art. 24, §§ 5o e 6o, da Lei no 8.906/1994, o advogado mantém sua pretensão ao recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos convencionados, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação jurídica negocial, com exceção aos casos em que houver renúncia expressa aos honorários pactuados, na hipótese de desconstituição da relação jurídica negocial havida com o cliente. Aliás, eventual distrato, mesmo que formalmente celebrado, não configura, isoladamente, renúncia expressa aos honorários pactuados. Por essa razão o presente recurso afigura-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal) o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator